Tribunal: TJSP
Processo: 1061118-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autora que é pessoa jurídica. Teoria finalista aprofundada. Aplicação do CDC.

Conta/perfil da autora no Instagram bloqueado pela ré sob alegação de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade. Ausência de comprovação. Alegação genérica da ré sem

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autora que é pessoa jurídica. Teoria finalista aprofundada. Aplicação do CDC.

Conta/perfil da autora no Instagram bloqueado pela ré sob alegação de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade. Ausência de comprovação. Alegação genérica da ré sem especificar quais os atos da autora seriam violadores dos termos de uso.

Danos morais evidenciados. Honra objetiva da empresa autora. Indenização de R$ 10.000,00 mantida.

Recurso não provido.